Tribunal: TJDFT
Processo: 0725278-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte agravante, nos termos do artigo 933, caput, do CPC, para manifestar se ainda persiste o interesse no recurso, bem como em que consiste, tendo em vista a notícia de que foi proferido sentença nos autos de origem. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator